Tribunal: STF
Processo: HC 62605
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-24
Data de publicação: 1985-05-24

Ementa:
HOMICIDIO QUALIFICADO.
NULIDADES NÃO CARACTERIZADAS.
EXACERBAÇÃO DA PENA FUNDAMENTADA. REDUÇÃO INCABIVEL NA VIA DO
'HABEAS CORPUS'.
NÃO SE TENDO COMO OCORRENTES AS NULIDADES ARGUIDAS, MANTEM-SE A
VALIDADE DO JULGAMENTO. E QUE A DENUNCIA BEM DESCREVEU OS FATOS
CARACTERIZADORES DO CRIME E DA AUTORIA, A PAR DO QUE A ALEGAÇÃO DE
INEPCIA SÓ SE DEU APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE
PRONUNCIA. O FATO DE O JUIZ MENCIONAR HOMICIDIO SIMPLES E INDICAR
DISPOSITIVOS DA LEI PENAL REFERENTES AO HOMICIDIO QUALIFICADO NÃO
PROVOCA NULIDADE, SE NENHUM PREJUIZO DISSO ADVEIO PARA A DEFESA,
POIS, NA DENUNCIA, A ACUSAÇÃO ERA DE HOMICIDIO QUALIFICADO, E
NENHUMA ALEGAÇÃO SOBRE O EQUIVOCO FOI FORMULADA OPORTUNAMENTE.
NÃO ERA NECESSARIO QUESITO SOBRE CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES
ESPECIFICAS, E FOI RESPONDIDO NEGATIVAMENTE QUESITO GENERICO SOBRE
OCORRENCIA DE ATENUANTES, E, POR ÚLTIMO, NÃO HÁ COMO, EM 'HABEAS
CORPUS', REDUZIR-SE AO MINIMO LEGAL A PENA IMPOSTA, SE SUA
EXARCEBAÇÃO FOI DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, EMBORA RESUMIDAMENTE.